Tribunal: TJPA
Processo: 0024864-14.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024864-14.2014.8.14.0401

APELANTE: MANOEL ARAUJO E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. IMPROVIMENTO. AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO SÃO UNICAMENTE BASEADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL DO AGENTE.
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE, EM RELAÇÃO AOS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE AO ACUSADO. IMPROVIMENTO.

HAVENDO MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE AO APELANTE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REDUÇÃO DA PENA BASE, POIS APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL, JUSTA E IDÔNEA PELO MASGITRADO.
4)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PELO SEU DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MANOEL ARAUJO E SOUZA
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou,
à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no art.16, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e pelo não aplicação do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal. Alternativamente, requer a diminuição da pena base aplicada em 1/8 (um oitavo) com relação à culpabilidade e circunstâncias do crime, que foram desfavoráveis ao apelante, e quanto aos antecedentes, postula o seu afastamento, com fulcro na súmula 444 do STJ.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2014, o acusado era carona na moto de Washington Ferreira Aragão e quando passavam pela Avenida Senador Lemos foram abordados por uma viatura da polícia militar e, ao serem revistados, foi encontrado em poder do denunciado uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, oxidado, cabo anatômico, com numeração raspada, tambor com capacidade para 06 (seis) projéteis, com três munições.

O acusado confessou o crime perante a autoridade policial, alegando que comprou a arma de um desconhecido no Ver- O- Peso e que era utilizada para sua segurança, uma vez que estava sendo ameaçado de morte.

A materialidade, restou comprovada nos autos pelas declarações das testemunhas e além do Auto de Apresentação, à fl.29, bem como do Laudo nº2015.01.000056-BAL, do Centro de Perícias Científicas RENATO CHAVES, instituto de criminalística à fl.64.

Da mesma forma, a autoria, restou comprovada de acordo com a prova oral produzida durante a instrução sendo suficiente e robusta neste sentido.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado alegando insuficiência probatória para a condenação e a não observância ao art.226, do CPP,
não merece razão
.

Verifica-se que as provas anexadas aos autos não estão baseadas unicamente no reconhecimento pessoal, realizada conforme o art. 226, do CPP, consequentemente não gerando prejuízo algum ao apelante.

As declarações prestadas pelas testemunhas DEIVISSON HENRIQUE RAMOS BATISTA e SIDCLEI FIGUEIREDO DE ABREU em juízo e a documentação carreadas para os autos, são provas cristalinas que ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado MANOEL ARAÚJO DE SOUZA estava portando ilegalmente a arma de fogo apreendida, assim sendo, o contexto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime praticado pelo acusado.

Os depoimentos das testemunhas acima mencionadas são cristalinos e coerentes com as demais provas dos autos, pois tratam-se dos policiais que prenderam o denunciado em flagrante portando uma arma, quando este se encontrava de carona, declarações estas que estão em consonância com as demais provas dos autos. Logo, os fatos narrados na denúncia restaram devidamente comprovados e suficientes para lastrear um decreto condenatório.

Constata-se que a conduta praticada pelo acusado se mostra formal e materialmente típica, adequando-se, à perfeição, ao tipo descrito no art.16, caput, da Lei nº. 10826/2003, portar arma de fogo, sem autorização legal.

Ainda sobre a conduta ilícita, tal fato descrito conforme os depoimentos narrados, assim sendo, evidencia-se que a autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente restaram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo razões para o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa requereu, a reforma da pena base, de 1/8 (um oitavo) com relação à culpabilidade e circunstâncias do crime, que foram desfavoráveis ao apelante, e quanto aos antecedentes, postula o seu afastamento, com fulcro na súmula 444 do STJ,
não merece razão
.

Nesse sentido, nota-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu os seguintes vetores judiciais do artigo 59 do CPB, a
culpabilidade
do agente, pois tinha conhecimento da ilegalidade do uso de arma; e ainda, os
antecedentes
considerou maculados (conforme fl.123); considerou também em desfavor o
motivo do crime
, pois colocou em perigo a integridade física de terceiros e por último as
circunstancias
do crime, uma vez que nada justifica a posse de arma na via pública, assim imperiosa a valoração negativa.

Dessa forma,
havendo mais de uma circunstância judicial valorada negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Por fim, com o reconhecimento da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses,
a
pena concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), em regime inicial aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

Belém, 08/10/2024